Tribunal: TJPA
Processo: 0811314-15.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811314-15.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUIZA GAMA VAZ

APELADO: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO NCPC. DECISUM A QUO CONFIRMADO. RECURSO
DESPROVIDO.

1 - Em se tratando de embargos de terceiro, cabe ao Embargante a comprovação de que efetivamente se enquadra na qualidade de terceiro, senhor e possuidor da área/imóvel litigado.

2 - Se a parte embargante não logra êxito em demonstrar por meio das provas produzidas nos autos sua qualidade de terceiro possuidor do imóvel, não há como acolher sua pretensão deduzida na referida demanda.

2 – Nos termos do voto do Desembargador Relator, recuso de apelação conhecido e
desprovido
. Sentença a quo confirmada na integralidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811314-15.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA LUIZA GAMA VAZ

APELADA: TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3210

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id. 7847581) interposto por MARIA LUIZA GAMA VAZ, (Terceiro Embargante/apelante), em face da empresa TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA, inconformada com a r. sentença (Id. 7847580), proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital-Pa., nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, cuja lide versa sobre uma vaga de garagem no Condomínio Residencial Reis Magos, que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil/15.

Na
Sentença recorrida
, objeto da interposição do presente recurso, pontuou o magistrado prolator, que os EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados por MARIA LUIZA GAMA VAZ, tem por objetivo inibir o cumprimento de ordem de Reintegração de Posse, emanada de acórdão proferido no recurso de apelação, Processo nº 0000376-17.1987.8.14.0301 (reintegração de posse), no qual figuram como autores/apelados os Condomínios dos Edifícios Incenso, Ouro e Mirra, e como ré/apelante a empresa Tropical – Companhia de Crédito Imobiliário, ora embargada, que não fez parte desta demanda.

Destacou o juiz, que analisando a Inicial, e pela documentação apresentada pela parte embargante, vislumbrou, que esta não tem o condão de demonstrar o seu domínio sobre o imóvel destinatário da ordem de reintegração, não constituindo, pois, em prova sumária desse domínio que permita o recebimento e processamento dos embargos de terceiro, determinando, assim, a manifestação da parte Autora.

Da r. decisão extrai-se a parte dispositiva:

“Forçoso, pois, reconhecer que a documentação apresentada pela parte embargante não tem o condão de demonstrar o seu domínio sobre o imóvel destinatário da ordem de reintegração, não constituindo, pois, em prova sumária desse domínio que permita o recebimento e processamento dos embargos de terceiro.

Assim é que, não tendo sido provado o domínio ou a posse, alegados, verificando-se, pois, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é que julgo extinto o presente feito sem resolução do seu mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.

Nas suas extensas
razões recursais
(Id. 7847581), a recorrente esclareceu que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Informou a embargante/apelante, que, realmente não foi parte na Ação de Reintegração de Posse, o que fez com que, ocorresse a perda da posse e propriedade de seu bem imóvel, que constitui uma vaga de garagem no Condomínio Residencial Reis Magos.

Descreveu, que recebeu a citada vaga de garagem a partir do momento que adquiriu um apartamento no Edifício Incenso, conforme o projeto de incorporação imobiliária apresentado e devidamente Registrado no Cartório de Registro de Imóveis pela empresa embargada/apelada no ato de constituição do Condomínio.

Aduziu, que foram juntados em petição encaminhadas, posteriormente à exordial, registros fotográficos mostrando a ocupação da garagem, diversos documentos que demonstram que a Embargante Apelante, arcou com as reformas das garagens, juntamente com os demais condôminos, inclusive, mediante a fiscalização do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará.

Informou, havia solicitado ao Magistrado prolator da sentença, a marcação de audiência como previsto no artigo 677, § 1°, do Código de Processo Civil, bem como, a realização de Inspeção Judicial, como meio de prova da posse e propriedade.

Asseverou, que no caso em tela, se o seu entendimento fosse o de que o Magistrado de 1ª instância estivesse correto, a Embargante Apelante não necessitaria ter ingressado com a Ação de Embargos de Terceiro, pois, ainda estaria se utilizando do seu patrimônio e a reintegração da empresa Embargada Apelada teria ocorrido em outro terreno, que não o seu que era utilizado diariamente, durante muitos anos.

Destacou, que não existe no local, nenhum outro terreno para que fosse localizada a vaga de garagem que foi adquirida pela Embargante Apelante quando foi constituído o Residencial Reis Magos, composto por 03 (três) Condomínios, Ouro, Incenso e Mirra, representados por 200 (duzentos) apartamentos e 200 (duzentas) vagas de garagem. Que assim sendo, não merece prosperar a decisão ora combatida, uma vez, que, provado através de documentos que mostram de forma satisfatória a existência do direito postulado.

Alegou, que
in caso
, ocorreu o cerceamento de defesa, haja vista que a equivocada decisão do Juízo de piso, poderia ter sido evitada, se, ao menos, o magistrado tivesse designado a audiência prevista no artigo 677, § 1°, do Código de Processo Civil, antes de indeferir a petição inicial, sem observar as provas existentes nos autos, sem realizar da aludida audiência preliminar, e, apreciado o pleito de inspeção judicial requerido.

Postulando pelo deferimento de tutela de urgência em grau recursal, finalizou suplicando pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida.

Subiram os autos a este Tribunal, cabendo-me a relatoria.

Recebido em meu gabinete, diante da ausência das contrarrazões da parte apelada, ou certidão a respeito deste fato, prolatei despacho determinando que o Diretor de Secretaria, certificasse o ocorrido.

Em resposta, sobreveio a certidão (Id. 8992101), informando que a parte recorrida embora intimada, não se manifestou.

É relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

Cinge-se a questão na análise dos embargos de terceiro manejado pela ora recorrente, com o objetivo, de demonstrar o seu direito de posse do bem em questão (garagem) e a incompatibilidade da medida judicial, acordão oriundo do julgamento da Ação de Reintegração de Posse, posse ajuizada pela empresa ora apelada.

Vejamos o que previa o art. 1.046 do CPC/73:

“Art. 1.046 - Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhes sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.”

No caso em comento, observa-se que tanto na lide principal, como nos presentes embargos de terceiros, o que se discute é a posse sobre o bem descrito na inicial, ou seja, uma garagem no Condomínio Residencial Reis Mago.

Cumpre anotar que em se tratando de Embargos de Terceiro cabe ao Embargante comprovar essa qualidade como, também, o exercício da posse mansa e pacífica, sendo que no caso em apreço, tais requisitos não foram devidamente demonstrados.

A embargante, ora apelante, insiste em afirmar que é possuidora do bem em litígio, e que este não poderia ser objeto de ação de reintegração.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil/15, os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, devendo para tanto comprovar um dos requisitos. Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus da prova de sua propriedade ou posse decorrente de justo título sobre o bem.

Noutras palavras, como é conhecimento de todos, a assentada proteção, pela via dos embargos de terceiro, da reivindicação de propriedade de imóvel, cumpre à parte embargante, como requisito mínimo ao acolhimento de sua pretensão, a demonstração da propriedade ou do efetivo exercício possessório sobre a área objeto do litígio, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

A propósito, cabe salientar que a r. Sentença, foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, com a analise acurada da documentação ofertada pela embargante.

Visando extirpar as dúvidas que a parte embargante/apelante, ainda possa ter, extrai-se da decisão combatida o trecho, que certamente irá lhe proporcionar uma aprofundada e atenta leitura, através da qual será possível, constatar, que a decisão singular está respaldada em prova documental, suficiente ao esclarecimento dos fatos. Vejamos:

“Diante de toda essa abordagem e constatação sobre o conteúdo dos documentos que interessam à lide, à outra conclusão não se chega senão a de que os apartamentos adquiridos pela parte embargante e eventuais vagas de garagem, constante nos documentos por ele apresentados, não correspondem ao imóvel objeto da reintegração de posse determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Essa distinção de imóveis se verifica diante das seguintes evidências:

- O número do imóvel no qual foi realizado o empreendimento Parque Residencial Reis Magos é 444, ao passo em que o imóvel destinado às 54 garagens foi destacado do imóvel de nº 422;

- Conforme ata de assembleia geral, o imóvel destinado às 53 garagens remanescentes para venda aos condôminos do Parque Residencial Reis Magos se localiza na parte posterior do Edifício Mirra, enquanto as escrituras públicas referentes ao referido Parque Residencial fazem referência a vagas de garagem no subsolo;

- O registro anterior do imóvel em que foi edificado o Parque Residencial Reis Magos foi feito no Livro 3-Y fls 193 sob o nº 20847 em 16.09.1970, ao passo em que o registro do imóvel destinado às 54 vagas de garagem foi realizado no Lº 3-Z fls 124 transcrição nº 22051 de 25.07.72;

- A certidão de registro do processo de incorporação apresentada pela parte embargante, onde consta 200 unidades autônomas e 200 vagas de carro, foi protocolado sob o nº 35.332 e o registro ocorreu em data de 10/06/1970, cujo projeto fora aprovado pela Prefeitura Municipal de Belém em data de 16/04/1970, projeto esse no qual consta que as vagas de garagem se situam no subsolo, ao passo em que a alteração do processo de incorporação com a destinação das 54 vagas de garagem situadas no terreno localizado na parte posterior do Edifício Mirra foi averbada à margem do Registro nº 16, do Livro de Registros Especiais nº 8, às fls. 39, sob o nº 37.956, em relação ao qual a parte autora não trouxe nenhum documento;

- A fração ideal de cada uma das 54 vagas de garagem corresponde a 0,0003 do terreno registrado no Lº 3-Z, fls 124, transcrição nº 22051, de 25.07.72, do Cartório de Registro de Imóveis, que foram destinadas para alienação, ao passo em que a parte embargante não trouxe aos autos eletrônicos nenhum documento que comprove a aquisição desse imóvel, com a descrição dessa fração ideal, tendo apresentado apenas a aquisição dos apartamentos cuja fração ideal de 0,00354 avos correspondente ao terreno no qual foi edificado o Parque Residencial Reis Magos, com registro anterior no Livro 3-Y fls 193 sob o nº 20847.

Forçoso, pois, reconhecer que a documentação apresentada pela parte embargante não tem o condão de demonstrar o seu domínio sobre o imóvel destinatário da ordem de reintegração, não constituindo, pois, em prova sumária desse domínio que permita o recebimento e processamento dos embargos de terceiro.

Assim é que, não tendo sido provado o domínio ou a posse alegados, verificando-se, pois, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é que julgo extinto o presente feito sem resolução do seu mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.”

À míngua de tais evidências, entendo não ter comprovado a embargante, sua condição de possuidora, ônus processual que lhes competia, razão pela qual há de ser mantida a ordem de Reintegração de Posse em favor da parte embargada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO, SEM MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO – PEDIDO EXPRESSO DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Mantém-se a sentença de extinção dos Embargos de Terceiro se ausente prova eficiente da propriedade ou posse sobre o imóvel objeto da demanda,
realçado que o embargante postulou pelo julgamento antecipado da lide.” (TJ-MT - AC: 00093136420098110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA - QUALIDADE DE TERCEIRO POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - EMBARGANTE QUE RESIDIA NO IMÓVEL EM COMPANHIA DE FAMILIAR CONTRA QUEM FOI JULGADA AÇÃO REIVINDICATÓRIA RECONHECENDO A CLANDESTINIDADE DA POSSE POR ESTE EXERCIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OMISSÃO DE FATO RELEVANTE CONCERNENTE NA RELAÇÃO DE PARENTESCO DA EMBARGANTE COM O ANTIGO ANTECESSOR DE POSSE RECONHECIDAMENTE CLANDESTINA COM QUEM RESIDIA NO IMÓVEL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Em se tratando de embargos de terceiro cabe ao Embargante a comprovação de que efetivamente se enquadra na qualidade de terceiro, senhor e possuidor da área. Se a parte Embargante não logra êxito em demonstrar por meio das provas produzidas nos autos sua qualidade de terceiro possuidor do imóvel não há como acolher sua pretensão deduzida na referida demanda.
Se a parte omite fatos relevantes que podem influir na demanda, entre as quais sua relação de parentesco com o possuidor clandestino da área reconhecido por sentença judicial com quem a Embargante residia no imóvel resta sua conduta enquadrada na condição de litigante de má fé. (Ap 50742/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018). (destacamos).

“APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE - NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTA POSSE SOBRE O IMÓVEL PENHORADO - ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, devendo para tanto comprovar um dos requisitos. Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus da prova de sua propriedade ou posse decorrente de justo título sobre o bem,
na forma da súmula 84 do STJ, para desconstituição da penhora. Inexistindo prova dos requisitos legais exigidos, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.” (TJ-MS - AC: 08030264520198120018 MS 0803026-45.2019.8.12.0018, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é nula a sentença se o juiz decidiu a controvérsia fundado em interpretação do contrato, no que toca à cláusula de êxito. Logo, não existe nulidade, uma vez que ao juiz é facultado decidir fundamentadamente pela livre apreciação das provas, conforme disposto no art. 131 do CPC, não sendo obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes. 2.
O terceiro embargante deve comprovar a sua posse para demonstrar o seu interesse na tramitação de processo que deseja obstar o andamento de execução e a constrição de bens. A ação de embargos de terceiro é ação possessória e sem a comprovação de posse deve ser julgada improcedente. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 20150111005946 0029601-57.2015.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2016, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/07/2016. Pág.: 331/363)

Portanto, de tudo o que acima restou dito, não se observa haver razões suficientes para a reforma do
Decisum
recorrido.

Desta feita, a sentença ora vergastada, que julgou improcedente os embargos de terceiro por ausência de comprovação de posse dos embargantes, não merece reparos, devendo ser mantida em sua totalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença recorrida que julgou improcedente os embargos de terceiro ajuizado pela ora apelante.

Na r. sentença, não consta a fixação/condenação em honorários advocatícias. Contudo, tendo por norte o permissivo contido no §11º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor dado à causa, o qual fica suspensa a sua executividade, frente à Assistência Judiciária Gratuita, concedida na origem.

Alerte-se às partes, que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação referente a justiça da decisão, cabendo sua interposição somente nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/05/2022